Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004780-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIELLEN CRISTINA FURTADO DE ALMEIDA - CPF: 038.012.851-97 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece que as lesões possuem dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ADRIELLEN CRISTINA FURTADO DE ALMEIDA julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil trezentos reais), nos termos do art
. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Aduz que as lesões no membro inferior superior direito e membro inferior direito (Num. 139656651 - pág. 03/04) foram consideradas individualmente ao invés do enquadramento na condição de percentual determinado para um membro superior e um membro inferior, constante da tabela da Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões para determinar a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Contrarrazões (Num. 139556653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ADRIELLEN CRISTINA FURTADO DE ALMEIDA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 20/07/2019
, como consta de Certidão de Ocorrência – Cuiabá/MT (Num. 139654712). Acostados ao feito, Atendimento de Emergência, Histórico Clínico (Num. 139654712 – pág. 02/03) e Laudo Pericial Judicial (Num. 139654735).

A seguradora apelante, se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que o valor determinado é equivocado. Assevera que não se observou o prescrito na Lei 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/2009 quanto ao estabelecido para as lesões classificadas como perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, o percentual de 100% (cem por cento).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp no 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora apelada, causou perda funcional em membro inferior direito e membro superior direito (
Num. 139654735 – pág. 02
).

Em consequência, gerou invalidez permanente parcial do membro superior direito, quantificada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento) e invalidez permanente parcial do membro inferior direito, determinada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), concluindo, assim, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(
Num. 139654735 – pág. 04)
.

Ora, a tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece que as lesões possuem dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
. O Laudo Pericial Oficial atesta ser essa segunda condição, lesões
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores,
a natureza do dano sofrido pela autora, ora apelada.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pela autora apelada. A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 estabelece

para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores,
70% (setenta por cento)

e para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
também o
quantum
de 70% (setenta por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório, para a lesão do membro superior direito, de
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), com valor determinado de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
.

Para a lesão do membro inferior direito, o percentual foi estabelecido em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), com valor determinado de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, perfazendo o total da verba indenizatória securitária DPVAT em R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022